Tribunal: TJSP
Processo: 1006960-13.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso Especial e Recurso Extraordinário – Juízo de retratação – Servidora pública estadual ativa - Professora – Vencimentos - Conversão em URV – Relação jurídica não-tributária – Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) – Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR, e pelo E. STF do

Ementa:

APELAÇÃO – Recurso Especial e Recurso Extraordinário – Juízo de retratação – Servidora pública estadual ativa - Professora – Vencimentos - Conversão em URV – Relação jurídica não-tributária – Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) – Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR, e pelo E. STF do RE no 870.947/SE, tema 810 – Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 – DECISÃO RETRATADA, apenas para se determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E.